Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEILA MOLDES DE MENEZES, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança impetrado em razão de ato imputado ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL PC/DF. KEILA alegou que se encontra inscrita em concurso público para o provimento do cargo de agente de polícia civil do Distrito Federal. Foi aprovada nas provas objetiva e subjetiva e convocada para a fase de exames biomédicos e avaliação médica. E após submetida a avaliação, foi julgada inapta em razão de resultado positivo para a substância codeína no exame toxicológico. Recorreu administrativamente, porém a decisão foi mantida. Sustentou que a autoridade impetrada incorreu em erro, posto que o edital do certame prevê a eliminação tão somente dos candidatos que apresentassem resultado positivo para as substâncias elencadas na Lista F – Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil, da Portaria da Anvisa n. 344/98. No entanto, embora a codeína conste da Portaria 344/98, está elencada na Lista A2, que enumera substâncias de uso permitido, porém com concentração limitada. A liminar foi indeferida sob o fundamento de que, embora constatado o erro da autoridade ao mencionar que a codeína conste da Lista F, o ato administrativo conteria segundo fundamento suficiente e autônomo para manter a eliminação, isto é, que tal condição é incompatível com as atribuições do cargo pretendido e capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas. Nas razões recursais, a agravante sustentou que houve equívoco do magistrado ao interpretar a disposição, posto que a segunda conclusão, de que haveria risco para a candidata e demais pessoas seria consequência direta da afirmação de que seria usuária de substância proscrita. Argumentou, ainda, que no edital do certame não há referência à inaptidão por uso de substâncias permitidas em qualquer situação, mas tão somente de substâncias proscritas. Requereu “seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido, para o fim de modificar a decisão agravada, reconhecendo que a candidata não feriu os requisitos previstos no edital, assim como já decidiu este E. TJDFT em caso idêntico, qual seja, o (...), desta forma, conceder a liminar anteriormente indeferida, assegurando à impetrante a possibilidade de participação da fase seguinte do concurso público, com início em data de 22/07/2022”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 18/07/2022 por KEILA MOLDES DE MENEZES contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PC-DF). A impetrante afirma que “(...) fez inscrição no Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal Edital No 1 – PCDF – Agente, de 30 de Junho de 2020. O edital divulgado previa, que a primeira etapa do concurso consistiria na fase de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório e as demais fases, respectivamente, exames biométricos, capacidade física, avaliação psicológica e, sindicância da vida pregressa, de caráter eliminatório, tão somente. Como se depreende do próprio documento, apenas seriam convocados para a realização de exames biométricos e avaliação médica candidatos que fossem aprovados nas provas objetiva e discursiva, como é o caso da impetrante. No entanto, após apresentar todos os documentos médicos vislumbrados pelo presente edital e cumprir todos os demais requisitos, não fora convocada para a prova de capacidade física (4a fase da primeira etapa), o que significa eliminação do certame (...) A justificativa apresentada pela Organização do Concurso foi a de que o exame toxicológico da candidata/impetrante testou positivo para a substância codeína considerando-a, assim, inapta para a participação da próxima fase do certame, alegando ser condição incompatível com a atribuição do cargo pretendido e capaz de gerar atos inseguros, vindo a colocar sob risco a segurança da candidata e de terceiros.” (id. n.o 131523021, p. 3). Na causa de pedir distante, sustenta que o ato coador é ilegal, porquanto conforme previsto na Lista A2 da Portaria n.o 344/1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a codeína é uma substância de uso permitido em território brasileiro, de modo que “Por óbvio, a decisão proferida pela organização do certame, no que toca a impetrante tenha sido considerada ‘inapta’ porquanto tenha testado positivo para codeína não se revela, ao final, justa.” (id. n.o 131523021, p. 5). Acrescenta que “Como se analisa nos documentos carreados a este Mandado de Segurança, a impetrante possui uma reação alérgica a anti-inflamatórios não hormonais. Em casos assim, onde há hipersensibilidade do paciente, quadros clínicos de dor não devem (e nem podem) ser tratados com qualquer medicamento.” (id. n.o 131523021, p. 7). Requer a concessão de medida liminar, “(...) com a finalidade de assegurar a participação da impetrante na fase de prova de capacidade física do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal Edital No 1 – PCDF – Agente, de 30 de Junho de 2020, que terá início em data de 22/07/2022;” (id. n.o 131523021, p. 9, Seção “Requerimentos”, letra “a”). No mérito, pleiteia a anulação do ato coator. Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 18/07/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme consignado no relatório, a impetrante almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pela candidata teria incorrido em equívoco ao considerá-la como inapta para exercer a função pública. Analisando os autos a partir de um juízo de cognição sumária (típico do estágio inicial de qualquer demanda processual), este órgão jurisdicional não vislumbrou um estado de verossimilhança das questões de fato seguro e idôneo ao ponto de permitir que a requerente logre prosseguir concorrendo no mencionado certame. É que a substância codeína (identificada no exame toxicológico que a demandante disponibilizou para a banca organizadora do concurso – id. n.o 131525647 e n.o 131523033), a despeito de não constar na Lista “F” da Portaria SVS n.o 344/1998 (a qual enumera as substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proibido no Brasil), está registrada na Lista “A2” do referido ato normativo infralegal, que por sua vez enuncia substâncias de uso permitido em território nacional, desde que dentro dos parâmetros de concentração aceitáveis, à luz dos critérios estabelecidos pelo Ministério de Estado da Saúde. Logo, não se pode afirmar que a codeína, de per si, é uma substância de uso amplamente permitido no Brasil; com efeito, ela o é, desde que respeitados os limites máximos de concentração fixados pelos órgãos administrativos competentes. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano (e no início do trâmite de uma ação judicial cujo rito processual é avesso à instrução probatória aprofundada), que os níveis de concentração da codeína encontrada na corrente sanguínea da candidata KEILA MOLDES DE MENEZES são (in)suficientes para considera-la (in)apta a prosseguir concorrendo no concurso da PC-DF. Além do mais, não se pode olvidar que a Junta Médica registrou um argumento adicional no ato vergastado, qual seja o de que “(...) essa é condição: a) incompatíveis com as atribuições do cargo pretendido; b) capazes de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do(a) candidato(a) ou de outras pessoas.” (id. n.o 131523034). Nesse sentido, não é possível vislumbrar ilegalidade patente no ato coator, especialmente porque a manifestação Estatal contém fundamento autônomo; bem como porquanto um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite da ação mandamental, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Por outro lado, CONCEDO à impetrante o benefício legal da justiça gratuita, com supedâneo no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, verifica-se aventada plausibilidade do direito. A avaliação biométria e médica está prevista no item 12, do Edital de abertura do certame e subitens. Especificamente quanto à definição de eventual inaptidão dos candidatos, o item 12.7.3 definiu as seguintes hipóteses: “12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.” Por sua vez, o item 12.10.2, ao prever a possibilidade de eliminação por resultado positivo do exame toxicológico, restringiu às hipóteses de uso de substâncias constantes da Lista F, da Portaria 344/98, da Anvisa e de uso proscrito no território nacional: “12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 156) resultado positivo no exame toxicológico ou antidrogas para um ou mais das substâncias entorpecentes elencadas na Lista F – Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil da Portaria da Anvisa no 344, de 12 de maio de 1998, realizado na fase da avaliação médica ou a qualquer tempo, durante a realização do concurso.” Conforme bem salientado pela agravante, as normas supra transcritas são complementares e a alínea “d”, do subitem 12.7.3 deve ser interpretada de acordo com as situações incapacitantes enumeradas no subitem 12.10.2, sob pena de gerar insegurança aos participantes e diante de desmedida e incabível discricionariedade para o avaliador. A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita e não pode agir fora dos limites legais estabelecidos por lei ou por seus atos normativos, assim entendido o edital, que consiste na “lei do concurso”. Desta forma, não havendo previsão expressa de eliminação do candidato pela utilização de substância de uso permitido, embora sujeito a controle, incabível sua eliminação. Importa ressaltar que a candidata comprovou que usa a substância em questão por prescrição médica e diante da contraindicação de outras medicações. A situação ora em análise já foi objeto de deliberação desta Corte, tendo concluído igualmente pela ilegalidade da eliminação do candidato em situações análogas: “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE EXAMES MÉDICOS. EXAME TOXICOLÓGICO. CODEÍNA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DOSAGEM PERMITIDA PELA ANVISA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Conforme constou dos fundamentos da sentença, muito embora o edital do concurso refira-se à exclusão do candidato que apresente resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes consideradas ilícitas, no caso, por se tratar de substância de uso permitido em concentrações especiais e constante da Lista A2 da Portaria no 344/98 da ANVISA não configura razão suficiente para eliminação do impetrante do concurso, devendo-se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1069605, 07085493920178070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 5/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA DE OFÍCIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO.PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO NA ETAPA DE EXAMES MÉDICOS. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. CODEÍNA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SUBSTÂNCIA PERMITIDA PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa oficial e Apelação interposta contra sentença em que o pedido de reconhecimento de ilegalidade da eliminação do autor do certame, em decorrência do exame toxicológico, e declaração de sua aptidão na avaliação médica, para que lhe seja garantida a participação nas demais fases e, em caso de aprovação, o direito de ingresso no Curso de Formação de Praças, com a consequente posse e promoção, respeitada a ordem de classificação, foi julgado procedente. 2. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4. Viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade o ato administrativo que eliminou o autor do concurso, devido ao resultado inapto nos exames médicos, pois o mesmo agiu de boa-fé ao utilizar medicamento devidamente prescrito por médico, composto da substância Codeína, cujo uso é permitido pela ANVISA. 5. Não se enxerga violação ao princípio da isonomia, pois não há provas de que o uso da substância que resultou na inaptidão do autor na fase de exames médicos seria capaz de alterar seu desempenho ou acarretar desequilíbrio entre os candidatos, comprometendo a igualdade entre os mesmos. 6. Não se pode reconhecer qualquer invasão no denominado mérito administrativo, porquanto a discricionariedade da Administração encontra limites, seja na legalidade, seja também nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Apelação e Remessa oficial desprovidas. (Acórdão 913772, 20140110029480APO, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: 168) CONCURSO PÚBLICO. EXAME TOXICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO. A presença, em exame toxicológico, de substância licita, de uso controlado pela Anvisa, ingerida por indicação médica, e em padrão de consumo leve, sem outras provas do uso indevido, não justifica a eliminação de candidato em concurso público. Reexame necessário não provido. (Acórdão 891208, 20140110006519RMO, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 8/9/2015. Pág.: 241) REMESSA DE OFÍCIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE EXAMES MÉDICOS. EXAME TOXICOLÓGICO. CODEÍNA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DOSAGEM PERMITIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Os princípios que norteiam a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é o instrumento que estabelece regras na relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, nos princípios da isonomia e de imparcialidade. 2. A Portaria no 344/98 da ANVISA menciona a codeína na Lista A2 entre as substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais, apresentando o medicamento utilizado pela autora concentração especial de codeína, podendo ser comercializado e consumido, de sorte que a verificação da substância no exame toxicológico da autora não é suficiente para eliminá-la do concurso. 3. O Edital no 41 não trouxe previsão de quais substâncias seriam proibidas tampouco menciona a Portaria 344/98 da ANVISA, a fim de possibilitar ao candidato verificar, antes de ingerir qualquer medicamento, se as substâncias presentes são vedadas. 4. A eliminação da autora das demais fases do concurso fere o princípio da razoabilidade, haja vista que agiu de boa-fé pois o resultado positivo decorreu da utilização de medicamento receitado por médico, sendo autorizado pela ANVISA quando devidamente prescrito, como no caso dos autos. 5. Remessa oficial conhecida e não provida. (Acórdão 876247, 20140110017555RMO, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 30/6/2015. Pág.: 135) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. EXAME TOXICOLÓGICO. CORDEÍNA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DOSGEM PERMITIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - O medicamento Codaten 50mg, por possuir concentração especial de Codeína, atende às determinações da ANVISA, podendo ser comercializado e consumido, de sorte que a verificação da substância no exame toxicológico do autor não é suficiente para eliminá-lo do concurso. II - A eliminação do autor das demais fases do concurso fere o princípio da razoabilidade, máxime considerando que agiu de boa-fé e comprovadamente adotou as cautelas necessárias ao cumprimento das normas do certame. Outrossim, verifica-se que o mencionado exame foi realizado posteriormente, com resultado toxicológico negativo. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 847491, 20140110053853APO, Relator: JOSÉ DIVINO, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 10/2/2015. Pág.: 266) DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME TOXICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. USO DE MEDICAMENTO LÍCITO. FALTA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. E o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. 2.Não se pode exigir que o cidadão comum distinga a composição de medicamentos para inferir quais poderiam (ou não) ser consumidos antes de um exame toxicológico, notadamente quando as substâncias proibidas não estão previstas no instrumento convocatório. Ao agir de forma distinta, a banca examinadora descumpriu as próprias normas que traçou para o certame, incorrendo em ilegalidade. 3 Na espécie,a autora não se utilizou de substância ilícita. A CODEÍNA encontrada em seu organismo decorreu da utilização de medicamento receitado por profissional de saúde, sendo autorizado pela ANVISA, quando devidamente prescrito, como no caso. Desse modo, seria sem razoabilidade e desproporcional excluir a autora do certame, visto que o usa da substância se deu em razão do tratamento odontológico. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 838426, 20140110047050APO, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 659)” Assentada a plausibilidade do direito, o perigo da demora decorre da iminência de realização da próxima etapa, sendo necessário garantir o direito da candidata de se submeter aos testes físicos, sob pena de perecimento do direito. Lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida, posto que uma vez julgado o mérito e denegada a segurança, bastará à Administração ratificar a eliminação da agravante do certame. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para assegurar a KEILA MOLDES DE MENEZES o direito de se submeter à fase seguinte do certame, correspondente à prova de capacidade física, bem como as demais, sempre condicionado à aprovação na fase precedente. A nomeação e posse no cargo público ficarão condicionadas ao trânsito em julgado da sentença, devendo-se apenas efetuar a reserva de vaga caso a aprovação ocorra dentro do respectivo número previsto no edital ou, em caso de nova chamada, alcançar sua posição classificatória. Ante a urgência do pleito, CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se com urgência a autoridade impetrada e o Distrito Federal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator